Tribunal: TCU
Processo: 036.671/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8307/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 8o da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e à entidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.671/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dario João de Mendonça Bernardes (XXX.838.094-XX); Davi Lima Advocacia (06.014.214/0001-01); F. Sarmento Advogados Associados (05.121.366/0001-32); Gomes Pereira Advogados (07.270.919/0001-44); Henrique Carvalho Advogados (10.833.351/0001-37); Maria Lidia Torres Bernardes (XXX.329.094-XX); Queiroz Cavalcanti - Advocacia (02.636.065/0001-53); e S Informática Ltda (02.093.296/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte - AL. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jemima de Moura Cruz Gomes (295.250/OAB-SP), representando Maria Lidia Torres Bernardes; Maria Lidia Torres Bernardes, representando Dario Joao de Mendonca Bernardes; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Henrique Carvalho Advogados; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Davi Lima Advocacia; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando e S Informatica Ltda; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando F. Sarmento Advogados Associados; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Queiroz Cavalcanti - Advocacia; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Gomes Pereira Advogados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.